Tribunal: TJES
Processo: 5022567-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022567-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHUAN GOMES MANGA
RECORRIDO: SUHAI SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022567-65.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RHUAN GOMES MANGA

RECORRIDO: SUHAI SEGURADORA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
RHUAN GOMES MANGA
em face da r. sentença de
ID 16094171
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Em síntese, o autor, Rhuan Gomes Manga, ajuizou ação de indenização em face de Suhai Seguradora S.A. em decorrência da negativa de cobertura securitária após o roubo de sua motocicleta. O autor sustenta que, apesar de um atraso pontual, regularizou o pagamento via PIX antes do sinistro, mas a seguradora negou a indenização alegando cancelamento da apólice por inadimplência superior a 30 dias.

O juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais. Condenou a seguradora ao pagamento da indenização substitutiva (dano material) referente ao valor do veículo pela Tabela FIPE, por entender que o pagamento realizado pelo autor foi capaz de purgar a mora e manter o contrato vigente. Todavia, julgou
improcedente o pedido de danos morais
, por considerar o episódio como mero descumprimento contratual, sem ofensa aos direitos da personalidade.

O autor/recorrente insurge-se especificamente contra a improcedência do dano moral. Sustenta que a angústia sofrida pela negativa indevida de cobertura, em momento de vulnerabilidade após um roubo, ultrapassa o mero aborrecimento, requerendo a reforma da sentença para fixação de verba indenizatória a título de danos morais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, a relação é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do CDC.

No caso, o cerne da insurgência recursal repousa na configuração, ou não, de danos morais decorrentes da negativa de cobertura securitária.

Em que pese o inconformismo do recorrente, a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito das Turmas Recursais e do STJ, orienta-se no sentido de que o mero descumprimento contratual
– no caso, a divergência sobre a vigência da apólice e a negativa de pagamento da indenização –
não gera, por si só, dano moral
in re ipsa.

No caso concreto, embora tenha sido reconhecido o direito à indenização material, não restou demonstrada nenhuma circunstância excepcional que tenha atingido a dignidade ou a integridade psíquica do autor de forma gravosa.

A negativa de cobertura, fundamentada na interpretação (ainda que equivocada) de cláusula de inadimplência, configura dissabor inerente às relações contratuais contemporâneas, não transbordando para a esfera do dano extrapatrimonial indenizável.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ sobre situação similar:

[...] 1. A orientação jurisprudencial mais atualizada desta Corte Superior entende que a negativa indevida do plano de saúde para a cobertura das despesas com tratamento médico de segurado
não configura, de imediato, dano moral indenizável,
devendo a possível reparação ser verificada com base no caso concreto, diante da constatação de situação que aponte a afronta a direito da personalidade. No caso em exame, não foi demonstrada pelo Tribunal de origem a justificativa apta a reconhecer o dano moral. (STJ -
AgInt nos EDcl no AREsp 1652975/SP
)

Nesses termos, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao ponderar que a situação vivenciada, embora cause aborrecimento e frustração, não caracteriza lesão aos direitos da personalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto a fim de, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida, nos moldes do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)